Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que manteve a exclusão de candidato de concurso público, em razão de inaptidão para concorrer por cota racial, conforme decisão da comissão de heteroidentificação, ratificada em sede de recurso administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
3.Se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa da banca examinadora quanto à exclusão do candidato por não atender aos critérios fenotípicos exigidos para a cota racial.
III. Razões de decidir
4. As fotografias juntadas aos autos foram consideradas suficientes para demonstrar as características fenotípicas do candidato, sendo desnecessária a prova pericial.
5. A decisão da banca examinadora observou os critérios objetivos previstos no edital e garantiu o contraditório e a ampla defesa.
6. A exclusão do candidato por inaptidão para a cota racial somente pode ser invalidada por provas robustas, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o convencimento do juiz.”
“A decisão da comissão de heteroidentificação em concurso público, ratificada em sede administrativa, somente pode ser invalidada por provas robustas que infirmem os critérios objetivos adotados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 60.457/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.06.2021.